Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709075-86.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CATHARINA DA COSTA MIRANDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 65612253) interposto pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial "para RESILIR os contratos de seguro prestamista vinculados aos contratos de empréstimo consignados celebrados entre a autora e o banco requerido, a partir da publicação desta decisão" (ID 65612251). A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 65612258. É o breve relatório. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Diante dos contracheques trazidos aos autos (ID 65612255 e 65612256), comprovando a efetiva capacidade financeira da recorrente, a decisão de ID 65820890 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 05/11/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 65950085). Não obstante, a recorrente quedou-se inerte (ID 66088821), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito